Tribunal: TJMT
Processo: 1019528-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019528-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE - CPF: 069.729.668-76 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação do Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO APRESENTADO PELA CONTADORIA – MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA QUANTO A IMPUGNAÇÃO – NECESSIDADE – CÁLCULO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O QUE FOI DETERMINADO EM SENTENÇA – APELAÇÃO E EMBARGOS APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Se o cálculo apresentado pela contadoria não observou o que foi determinado na sentença, no acordão da Apelação e no acordão dos embargos, considerando inclusive uma margem de desconto que seria o dobro do permitido, correta a decisão do juízo que determinou a remessa dos autos a contadoria para esclarecer as dúvidas levantadas pela Agravante/Exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos no.0018529-10.2013.8.11.0041 – Código 812035 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – determinou o envio dos autos a contadoria.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o presente agravo ataca decisão que enviou os autos à contadoria, inobstante a decisum deste Egrégio Tribunal que anulou e rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo requerido.

Defende que não cabe rediscussão do valor devido, portanto, requer a nulidade decisão agravada, bem como que seja declarado precluso o valor apresentado pelo requerente e não impugnado pelo requerido, e consequentemente seja expedido alvará judicial.

Discorre sobre o pedido de tutela de urgência.

Ainda, que em não atendido de imediato o pedido o autor quanto a tutela de urgência, que seja reavaliado a título de tutela de evidencia, posto que, dentro do quadro apresentado plenamente cabível a tutela de evidencia, já que incontroverso a preclusão dos valores, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada liminarmente por este Tribunal.

Requer, conhecer o recurso com efeito suspensivo, devolutivo e com urgência, para que seja deferimento da tutela de urgência e evidencia e, posterior confirmação, para anular a decisão de fl. 528 que determinou o envio dos autos à contadoria; ainda, que seja declarado precluso o valor apresentado pelo requerente e não impugnado pelo requerido (impugnação foi rejeitada liminarmente) e , consequentemente

seja expedido o alvará judicial do valor depositado pelo requerido nas fl. 468 em conta informada pelo autor nas fl. 527.

A liminar foi indeferida (id.n.o 57765493).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 63424472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos no.0018529-10.2013.8.11.0041 – Código 812035 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – determinou o envio dos autos a contadoria.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o presente agravo ataca decisão que enviou os autos à contadoria, inobstante a decisum deste Egrégio Tribunal que anulou e rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo requerido.

Defende que não cabe rediscussão do valor devido, portanto, requer a nulidade decisão agravada, bem como que seja declarado precluso o valor apresentado pelo requerente e não impugnado pelo requerido, e consequentemente seja expedido alvará judicial.

Pois bem.

Faz-se necessário antes de analisar o mérito do presente recurso, fazer um introito acerca do que está sendo discutido.

Extrai-se dos autos que após o julgamento da ação de origem, do Recurso de Apelação e Embargos do referido recurso, que a Agravante/Exequente 24/07/2018, peticionou nos autos de origem requerendo o pagamento espontâneo da obrigação (id.n.o 58229632 – pág. 103/105), momento em que trouxe memória do cálculo (id.n.o 58229632- pág. 115/119).

Na sequência, o juízo proferiu despacho em 18/06/2018 determinando a intimação do Executado para que efetuasse o pagamento do montante apontado, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito, bem como fixou honorários de 10% sobre o valor da execução, condicionando que referida multa só seria devida se não nã houvesse o pronto pagamento pelos executados (id.n.o 58229633-pág. 3).

Referida decisão foi disponibilizada no DJE n.o 10279, de 20/06/2018 e publicado no dia 21/06/2018.

Houve manifestação do executado, petição protocolada em 22/06/2018 (id.n.o 58229633-pág.5/11), onde requereu a expedição de alvará de levantamento de valor junto a conta judicial 1400132761227 e seus acréscimos em favor do banco.

No da 12/07/2018 requereu a juntada de procuração e substabelecimento.

A parte Autora em 09/08/2018 peticiona informando o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento da sentença.

O prazo foi renovado em 16/08/2018 ante a presença de irregularidade na intimação, conforme se verifica da certidão (id.n.o 56229634-pág.9).

Em 25/09/2018 o Executado protocolou petição (id.no 58229634-pág. 11/15) impugnando o cumprimento de sentença, alegando em síntese, excesso de execução.

Houve manifestação da parte Exequente (id.n.o 58229634-pág.19/23, onde suscitou a rejeição liminar da impugnação por descumprimento de requisito essencial previsto no §4o, art. 525,CPC.

Na sequência o juízo, ante a garantia do juízo com depósito do valor exequendo, concedeu o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, e considerando a divergência das partes ao quantum debeatur remeteu para contadoria judicial, a fim de que elaborasse cálculo atendendo os parâmetros da sentença e acordão.

O cálculo apresentado pela contadoria em 12/11/2018 (id.n.58229634 – pág.33/39) apontou um excesso no valor da execução de R$ 82.829,45 (oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarente e cinco centavos).

A Exequente em 12/11/2018 apresentou embargos (id.n.o 58229634-pág.43), requerendo fosse aclarado a omissão no que tange a análise de da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, posto que não foi apreciado o pedido de rejeição da impugnação pela ausência

de demonstrativo ou de apontamento do valor que entendia correto, conforme determina

o §5o, art. 525 do CPC.

Apresentou na mesma data, 12/11/2018, impugnação aos cálculos da contadoria (id.n.58229634 – pág.45/55), e requereu, caso não houvesse oposição quanto aos cálculos da contadoria,

que fosse expedido ALVARÁ do valor incontroverso, qual seja, R$ 59.500,55 (cinquenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta e cinco centavos). Impugnou o cálculo da contadoria sob alegação de que não foi observado as demais instituições que descontam em folha e que excederam a margem; requereu ainda, que fosse acrescentado ao cálculo o honorários da fase de cumprimento de sentença e de execução.

Os Embargos foram rejeitados, e sobre as alegações do autor quanto da impugnação ao cálculo da contadoria, determinou que o contador judicial esclarecesse, em 10 (dez ) dias, inclusive apresentado nova planilha de cálculo se fosse o caso (id.n.o 58229635).

Da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração a Exequente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento no 1007659-02.2019.8.11.0000 (id.n.o 58229636-pág.15/). Suscitou a impossibilidade de analisar o mérito da impugnação por ausência dos requisitos do §5o, art. 525,CPC.

Referido Agravo, de minha relatoria, foi provido (id.n.o 58229635 – pág. 51/55), sendo anulada a decisão que recebeu a impugnação e concedeu efeito suspensivo, bem como foi rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência dos requisitos estabelecidos no §5o, art. 525,CPC.

Com o retorno dos autos a origem as partes foram intimadas para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (id.n.o 58229635 – pág.71).

A Exequente apresentou sua manifestação (id.n.o 58229635 – pág.73/77).

Requerendo a nulidade dos cálculos apresentados pela contadoria, sob alegação de rediscutir peculiaridades que deveriam ter sido mencionadas e impugnadas pelo executado, e que caberia a contadoria apenas atualizar os valores do cálculo apresentado pela autora; ainda, que na forma que a contadoria realizou os cálculos

ignorou os 30% averbados na folha pertencente a outros bancos, e observando apenas os 30% do Banco do Brasil que foi descontado indevidamente em conta corrente, legitima um desconto de 60% de utilização da margem; por fim requereu a expedição do Alvará.

O juízo por sua vez prolatou a seguinte decisão (id.n.o 58229635 – pág.79), a qual é objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, a qual transcrevo:

“Ao contrário do diz o Ilustre Advogado, às fls.525/527, uma vez que ataca os cálculos feitos pelo Sr. Contador do Juízo, entendo que o processo não se encontra apto à expedição de alvará, O QUE DESDE JÁ INDEFIRO.

Determino a remessa dos autos ao Contador Judicial, QUANDO O EXPEDIENTE DO FÓRUM VOLTAR AO NORMAL, a fim de que esclareça as dúvidas levantadas pelo causídico na sua petição de fls. 525527.

APÓS O RETORNO dos autos do Contador, com os devidos esclarecimentos, determino a abertura de vistas à parte executada, Banco do Brasil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste.

Em seguida, volte-me volte-me os autos concluso para decidir.

(...)”

Pois bem.

Em que pese a alegação da Agravante, de que juízo
enviou os autos à contadoria, inobstante a decisum deste Egrégio Tribunal que anulou e rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo requerido; ainda, de que não cabe rediscussão do valor devido, requerendo a nulidade decisão agravada, bem como que

declarado precluso o valor apresentado pelo requerente e não impugnado pelo requerido, e consequentemente seja expedido alvará judicial.

Tenho que melhor sorte não lhe socorre, posto que, o autos enviados a contadoria do juízo justamente porque a Agravante impugnou os cálculos apresentados, vejamos (id.n.o 58229634 – pág. 53):

“(...)

2. A exequente IMPUGNA OS CÁLCULO DA CONTADORIA, tendo em vista que a margem observada pelo contabilista, não observou as demais instituições que descontam em folha e que já excedem a margem, assim sendo, a soma dos descontos das demais instituições eu já estavam em folha (31%), com o valor de margem aplicado pela contadoria para ser descontado pelo banco (30%), ultrapassam a 61% da margem legal, em desarmonia com a r. sentença e r. acordão, e com o Decreto Estadual. Além do mais, da forma colocada, há evidente compensação dos valores, o que foi vedado conforme fl. 394. Assim, deverá a contadoria retificar os cálculos, observando a suspensão dos descontos do banco do brasil, conforme r. sentença, e a determinação de observância da margem de 30% levando em consideração os descontos das demais instituições financeiras: O que exceder a 30% observando o IR

e os demais descontos das instituições que já estavam em folha, deverá ser restituído! Que a contadoria observe em seus cálculos

os holerites de fl. 222-269 e fl.128 e os extratos da conta corrente de fl. 47/95; fl. 175; fl.193-198.

Por fim, que seja acrescentado ao cálculo os honorários da fase de cumprimento de sentença e de execução, que independem do pagamento espontâneo.”

De igual forma, na manifestação quando o retorno dos autos, petição (id.n.o 58229635-pág. 43):

“(...)

Importa esclarecer, que apesar da contadoria tentar rediscutir matéria incontroversa, os cálculos apresentados foram objeto de impugnação por este causídico, pois, o contabilista deixou de observar no valor liquido os descontos das demais instituições financeiras, que inclusive foram averbadas em folha anteriormente ao Banco do Brasil. A forma como a contadoria fez, na verdade, está ignorando os 30% averbados na folha pertencentes a outros bancos, e observando apenas os 30% do Banco do Brasil que foi descontado indevidamente em conta corrente (justamente para fugir da margem)... cálculo errôneo que legitimaria um desconto total de 60% de utilização margem.”

Desta feita, se o cálculo apresentado pela contadoria não observou o que foi determinado na sentença, no acordão da Apelação e no acordão dos embargos, considerando inclusive uma margem de desconto que seria o dobro do permitido, correta a decisão do juízo que determinou a remessa dos autos a contadoria para esclarecer as dúvidas levantadas pela Agravante/Exequente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho a decisão prolatada pelo juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021